Tribunal: TJBA
Processo: 8006159-03.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8006159-03.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: CAVALO VAQUEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA DA EMPRESA EXECUTADA. IDENTIDADE DO CNPJ. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sob o fundamento de divergência entre a razão social constante da CDA (“Cavalo Vaqueiro Produção de Eventos Ltda.”) e o nome indicado na petição inicial (“Circo do Vaqueiro”), embora ambos correspondam ao mesmo CNPJ. O Juízo de origem considerou caracterizado vício na identificação da parte executada e extinguiu o feito, ante a inércia do Exequente em sanar o suposto defeito. O Recorrente sustent
ou
a validade da Execução, argumentando tratar-se de erro material sanável, sem prejuízo à identificação do sujeito passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Consiste em saber se a divergência entre o nome fantasia e a razão social, quando há coincidência do CNPJ, é causa suficiente para a extinção da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples menção ao nome fantasia da empresa, na petição inicial, quando há perfeita correspondência do CNPJ com aquele constante da CDA, não compromete a identificação do sujeito passivo.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 392, admite a substituição da CDA até a sentença, desde que por erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo — o que não ocorre quando se mantém o mesmo CNPJ.

4. A hipótese enquadra-se como erro material na qualificação da parte executada, sendo possível a correção da CDA, sem alteração da legitimidade passiva.

5. A extinção do feito, com base em formalismo excessivo, mesmo após oportunidade de regularização, viola os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito, da efetividade da jurisdição e da economia processual.

6. A Execução Fiscal está acompanhada de título executivo que atende aos requisitos legais, não havendo nulidade a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 277 e 485, VI; CTN, art. 203; Lei 6.830/1980, arts. 2º, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; TJ-RJ, Apelação nº 00285956620138190028, Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade, j. 09.05.2023; TJ-RN, Apelação Cível nº 01219027020148200106, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006159-03.2024.8.05.0150
,
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo

Apelada
CAVALO VAQUEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.